Tribunal: TJSP
Processo: 0001402-73.2014.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de guardas municipais que confirmam a notícia de roubo de um veículo Gol vermelho com a utilização pelos roubadores de outro veículo Gol, branco, que foi localizado e apreendido em poder do réu – depoimento de um dos guardas que confirma o reconhecimento do

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de guardas municipais que confirmam a notícia de roubo de um veículo Gol vermelho com a utilização pelos roubadores de outro veículo Gol, branco, que foi localizado e apreendido em poder do réu – depoimento de um dos guardas que confirma o reconhecimento do réu na delegacia e que o reconhecimento somente foi possível porque ele teria parado com o carro ao lado do veículo da vítima, o que teria possibilitado a visualização de sua fisionomia, com a nota de que era o único que não utilizava capuz – depoimento dos guardas que confirmam que o réu, depois de abordado, confessou sua participação no roubo do veículo Gol, de cor vermelha, juntamente com outros indivíduos – vítimas que não foram ouvidas em juízo diante da não localização de seus paradeiros – reconhecimento do réu na polícia que foi confirmada, sob o crivo do contraditório, pelo depoimento do guarda municipal Rober – validade – de rigor a condenação do réu – improvimento ao apelo.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores – improvimento ao apelo
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e pelo interrogatório do réu – a apreensão do bem com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO – posse de veículo automotor sem qualquer documentação – indício de ciência da ilicitude, visto que o réu não comprovou o recebimento legítimo do carro – acusado que não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, chegando até mesmo a cair numa valeta, culminando assim na sua abordagem e detenção – impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita – impossibilidade de desclassificação para a forma culposa – de rigor a condenação – improvimento ao apelo.
CONSUNÇÃO – RECEPTAÇÃO E ROUBO – o delito de receptação não é meio necessário, nem fase de preparação ou de execução para o crime de roubo – delitos autônomos – ausência de comprovação de que o crime de receptação foi perpetrado como meio para a prática do crime de roubo – absorção do crime de receptação pelo delito de roubo – impossibilidade – improvimento ao apelo.
PENA – ROUBO – base fixada no mínimo legal – mantença ante a inércia ministerial – subtração de veículo – maior ataque patrimonial – maior reprovabilidade da conduta – aumento na base que somente não será levado a efeito porque vedado a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – presentes causas de aumento – exasperação em 3/8 – mantença – majorantes que contem excepcionalidades que justificam maior gravame – improvimento ao apelo -RECEPTAÇÃO – base fixada no mínimo legal – mantença ante a inércia ministerial – subtração de veículo – maior ataque patrimonial – maior reprovabilidade da conduta – aumento na base que somente não será levado a efeito porque vedado a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – ausentes causas de aumento e diminuição da pena – concurso material – soma das penas.
REGIME – réu que praticou o delito com emprego de arma de fogo e em concurso com mais três agentes – prática de roubo a veículo valendo-se de outro carro produto de furto - alta reprovabilidade e periculosidade acima do normal – regime fechado – necessidade – regime mais brando – impossibilidade – negado provimento ao pedido do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001402-73.2014.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante VILSON
DA SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
2
Apelante(s): Vilson da Silva Ferreira
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: Vara Única da Comarca de Artur Nogueira
Juiz Prolator: Dr. Paulo Henrique Aduan Correa
Data do fato: 14/02/2014
ROUBO materialidade boletim de ocorrência e prova oral que
indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
autoria
depoimento de guardas municipais que
confirmam a notícia de roubo de um veículo Gol vermelho com a
utilização pelos roubadores de outro veículo Gol, branco, que foi
localizado e apreendido em poder do réu depoimento de um dos
guardas que confirma o reconhecimento do réu na delegacia e que
o reconhecimento somente foi possível porque ele teria parado
com o carro ao lado do veículo da vítima, o que teria possibilitado
a visualização de sua fisionomia, com a nota de que era o único
que não utilizava capuz depoimento dos guardas que confirmam
que o réu, depois de abordado, confessou sua participação no
roubo do veículo Gol, de cor vermelha, juntamente com outros
indivíduos vítimas que não foram ouvidas em juízo diante da
não localização de seus paradeiros reconhecimento do réu na
polícia que foi confirmada, sob o crivo do contraditório, pelo
depoimento do guarda municipal Rober validade de rigor a
condenação do réu improvimento ao apelo.
CONSUMAÇÃO roubo ocorre com desapossamento, cessada a
violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada
desnecessidade precedentes das Cortes Superiores.
CONCURSO DE AGENTES
indicação pela prova oral

validade desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA apreensão desnecessidade validade
da prova oral que indica seu uso alegação de que não se tratava
de arma ônus de prova que incumbe à defesa inteligência do
art. 156 do CPP
Precedentes das Cortes Superiores

improvimento ao apelo
RECEPTAÇÃO materialidade prova do pressuposto, ser o bem
produto de crime res apreendida com terceiro não provado ser o
autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo
depoimento de policiais e pelo interrogatório do réu a apreensão
do bem com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a
autoria inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO posse de veículo automotor sem qualquer
documentação indício de ciência da ilicitude, visto que o réu não
comprovou o recebimento legítimo do carro acusado que não
obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, chegando até
mesmo a cair numa valeta, culminando assim na sua abordagem e
detenção impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento
interno do agente demonstração do dolo por meio de conjecturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
3
e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita
impossibilidade de desclassificação para a forma culposa de
rigor a condenação improvimento ao apelo.
CONSUNÇÃO
RECEPTAÇÃO E ROUBO
o delito de
receptação não é meio necessário, nem fase de preparação ou de
execução para o crime de roubo delitos autônomos ausência de
comprovação de que o crime de receptação foi perpetrado como
meio para a prática do crime de roubo absorção do crime de
receptação pelo delito de roubo impossibilidade improvimento
ao apelo.
PENA ROUBO base fixada no mínimo legal mantença ante a
inércia ministerial
subtração de veículo
maior ataque
patrimonial maior reprovabilidade da conduta aumento na base
que somente não será levado a efeito porque vedado a reformatio
in pejus em recurso exclusivo da Defesa ausentes circunstâncias
atenuantes e agravantes
presentes causas de aumento

exasperação em 3/8
mantença
majorantes que contem
excepcionalidades que justificam maior gravame improvimento
ao apelo -RECEPTAÇÃO
base fixada no mínimo legal

mantença ante a inércia ministerial subtração de veículo maior
ataque patrimonial maior reprovabilidade da conduta aumento
na base que somente não será levado a efeito porque vedado a
reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes
ausentes causas de
aumento e diminuição da pena concurso material soma das
penas.
REGIME réu que praticou o delito com emprego de arma de
fogo e em concurso com mais três agentes prática de roubo a
veículo valendo-se de outro carro produto de furto - alta
reprovabilidade e periculosidade acima do normal
regime
fechado necessidade regime mais brando impossibilidade
negado provimento ao pedido do réu.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso nos
artigos 157, §2o, I e II, e 180, caput, ambos do Código Penal, em
concurso material, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa.
O réu apelou2 pedindo a absolvição por
fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, no tocante do
crime de roubo, pediu pelo afastamento da majorante do emprego de
arma. Pediu ainda a aplicação do princípio da consunção, com
absorção da receptação pelo crime de roubo. Pugnou, ainda, pela
redução do aumento aplicado na terceira fase da pena e sustentou
1 Folhas 236.
2 Folhas 255.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
4
que o mero número de majorantes não é fundamentação idônea a
justificar aumento maior. Requereu, por fim, a fixação do regime inicial
semiaberto para cumprimento da pena.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Do crime de roubo.
O boletim de ocorrência5 e a prova oral,
em especial as vítimas, que relata a subtração mediante grave
ameaça, comprovam a materialidade do roubo.
Na r. sentença foi reconhecido um único
crime de roubo, sob o argumento de que nas condições em que deu a
ação dos roubadores não tinham como prever que no interior do
veículo estariam os bens pertencentes a outras pessoas e também
porque restaram dúvidas acerca de quais bens exatamente teria sido
subtraídos juntamente com o automóvel Gol, vermelho.
Em relação ao reconhecimento de crime
único não se insurgiu o Ministério Público, razão pela qual se
analisará tão somente um só crime de roubo.
A autoria também restou comprovada.
O réu, em juízo6, negou a prática dos
crimes. Disse que, na data dos fatos, recebeu a quantia de R$ 100,00
para levar dois rapazes a uma universidade, tendo conduzido um
veículo VW Gol, de cor branca. Recebeu instrução para que,
posteriormente, deixasse o carro em uma determinada rua e fosse
embora. Esclareceu que não notou a presença da viatura e que
perdeu o controle do carro numa curva porque a via estava molhada e
o pneu estava murcho, o que o fez cair numa valeta com o veículo.
3 Folhas 266.
4 Folhas 279.
5 Folhas 14.
6 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
5
Afirmou que não viu arma com os dois rapazes que levou até a
universidade. Alegou conhecê-los apenas pelos seus apelidos, quais
sejam, “Tira” e “Bita” e acrescentou que eles são de outra cidade.
Disse que o veículo Gol branco era dos dois rapazes. Negou, por fim,
saber que o veículo por ele conduzido era produto de furto em
Limeira. Informou que somente aceitou levar os dois rapazes porque
estava passando por dificuldades financeiras. Disse que não fugiu da
viatura da guarda civil metropolitana.
A negativa apresentada pelo acusado não
convenceu.
O guarda municipal Rober, em juízo7,
asseverou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina
quando foi informado de um roubo em andamento no bairro
universitário. As informações davam conta de que um Gol vermelho
estava sendo roubado e que um outro Gol, de cor branca, estava
dando cobertura para o sucesso do delito. Diante disso, deu início às
diligências e na portaria do bairro universitário visualizou um veículo
Gol branco. Deu ordem de parada ao veículo emitindo sinal luminoso
e sonoro. O condutor, porém, negou-se a parar o veículo. Foram
realizando acompanhamento do veículo e, numa curva, o condutor
perdeu a direção do automóvel e caiu numa valeta. Abordado o
condutor e, uma vez indagado, confessou sua participação no roubo
do veículo Gol, de cor vermelha, juntamente com outros indivíduos.
Em conversas com as vítimas, tomou conhecimento de que quatro
meliantes participaram do roubo, com a nota de que um dirigia e havia
outros três armados e encapuzados. Foram subtraídos o veículo Gol,
de cor vermelha, além de instrumentos musicais do dono do carro e
um celular da filha do proprietário do carro. Afirmou ainda que as
vítimas reconheceram o réu como sendo um dos autores do roubo
porque o réu parou o carro ao lado. Esclareceu que as vítimas
mencionaram que, momentos antes do roubo, tinham passado ao lado
de uma lanchonete e viram os roubadores parados na mencionada
lanchonete. As vítimas também perceberam que ao passar pelos
roubadores, eles já saíram atrás. Quando a vítima parou o carro para
estacionar já foram abordados. Disse que o réu foi reconhecido na
delegacia pelas vítimas. Com o réu não foi encontrada arma de fogo.
O veículo roubado não foi localizado. Soube depois que o veículo da
vítima foi encontrado queimado em determinado lugar.
7 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
6
O guarda municipal Romildo, em juízo8,
afirmou que estava em patrulhamento quando foi noticiada a prática
de um roubo no bairro universitário. Estavam nas proximidades. Já em
diligências, e o réu passou conduzindo um veículo Gol branco, em
alta velocidade. Seguiram no encalço desse veículo e o réu acabou
perdendo o controle do carro ao adentrar uma rodovia. Abordado o
réu, indagado, e ele confessou que tinha recebido a quantia de R$
100,00 para levar dois amigos para praticar um roubo no bairro
universitário e que esse roubo havia se concretizado. Ao verificar o
veiculo Gol, branco, foi constatado que era produto de furto na cidade
de Limeira. Em contato com as vítimas, elas informaram que tinham
sido abordadas por três indivíduos armados. Disse que não se
recordava da dinâmica do roubo narrada pelas vítimas e tampouco se
outros bens tinham sido subtraídos além do carro. Afirmou que com o
réu não foi encontrada arma de fogo; apenas a quantia de R$ 100,00.
Não se recordou se as vítimas reconheceram o réu como um dos
autores do roubo. Não se recorda se as vítimas fizeram menção
quanto ao uso de capuz pelos roubadores.
Assim, os guardas municipais confirmaram
que houve notícia de roubo de um veículo gol vermelho com a
utilização pelos roubadores de outro veículo Gol, branco, que foi
localizado e apreendido em poder do réu Vilson.
O
guarda
municipal
Romildo
não
conseguiu lembrar dos detalhes, mas o guarda municipal Rober
confirmou que o réu foi ainda reconhecido na delegacia e que o
reconhecimento somente foi possível porque ele teria parado com o
carro ao lado do veículo da vítima, o que teria possibilitado a
visualização de sua fisionomia, com a nota de que era o único que
não utilizava capuz, segundo informou uma das vítimas.
Os
guardas
municipais
também
confirmaram que o réu, depois de abordado, confessou sua
participação no roubo do veículo Gol, de cor vermelha, juntamente
com outros indivíduos.
Quanto
ao
depoimento
dos
agentes
públicos, destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de
8 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
7
Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o
disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê
que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor,
excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES9.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA10 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
9 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
10 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
8
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA11 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”12.
11 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
12 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
9
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”13.
E os depoimentos dos referidos guardas
municipais ratificam os relatos das vítimas e também o
reconhecimento realizado pelo ofendido André, em sede policial.
Com efeito, a vítima André, em sede
policial14, narrou que saiu da igreja na Unasp e para ir embora pegou
carona com seu conhecido Orlando, o qual estava com o veículo Gol,
cor vermelha. Quando Orlando passou devagar por uma lanchonete,
escutou um homem falar para outros três “entra no carro, entra no
carro”, referindo-se ao veículo Gol branco, próximo deles. Sem
desconfiar de nada naquele momento, Orlando seguiu o caminho,
mas quando Orlando parou o seu carro, os assaltantes vieram e
renderem a todos mediante a grave ameaça de arma de fogo. Afirma
que apenas três dos roubadores usavam capuz e aquele que estava
sem, reconhece como sendo a mesma pessoa que foi detida pelos
guardas municipais ao ficar com o carro preso no canteiro lateral da
rodovia, próximo as cabines do pedágio. Disse que não teve nenhum
bem subtraído, acrescentando que apenas os pertences de Orlando
foram subtraídos pelos roubadores.
A
vítima
Orlando,
na
delegacia
de
polícia16, narrou que depois de participar de um culto na igreja, deu
carona ao seu conhecido André e, quando chegaram em casa, logo
que parou o carro, foi abordado por dois indivíduos armados que
imediatamente pediu para que saísse do carro com André, além de
enfiar a mão no bolso para ver se tinha dinheiro. Lembra-se que assim
que encostou o carro, viu que um Gol branco, modelo antigo, parou
13 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.
14 Folhas 10.
16 Folhas 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
10
logo atrás, não notando se os assaltantes saíram de dentro dele.
Assim que os assaltantes entraram no seu carro, saíram com ele e ali
foi deixado junto com André, a esposa e a filha. Com o carro foram
levados os pertences do filho e a bolsa de sua filha. Soube algum
tempo depois que o carro Gol branco havia sido abordado pela
guarda municipal e um rapaz foi preso, e que André disse que o carro
era o mesmo que parou atrás do seu quando do roubo. O roubador
preso não é o mesmo que o rendeu.
Anoto que os ofendidos não foram ouvidos
em juízo porque não acabaram localizados para a intimação. No
entanto, a dinâmica da subtração com emprego de arma de fogo e em
concurso com quatro indivíduos restou ratificada em juízo pelo
depoimento do policial Rober, assim como o reconhecimento do réu
realizado por André na fase policial.
O reconhecimento em sede policial, ainda
que não repetido em juízo, tem validade quando a prova oral
produzida sob o contraditório confirma que, quando do
reconhecimento policial, este foi feito sem dúvidas.
Neste sentido já decidiu o c. Superior
Tribunal de Justiça:
“Quando o elemento colhido na fase do inquérito policial é submetido a
outros meios de provas no decorrer da instrução criminal judicializada,
fica afastada a alegação de nulidade do ato processual. Estando a
sentença condenatória, quanto à autoria delitiva, respaldada em outros
elementos probatórios e não somente no reconhecimento por parte da
vítima na delegacia, não há que se falar em nulidade por desobediência
às formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP” 17.
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM NOVO
POSICIONAMENTO
ADOTADO
PELO
PRETÓRIO
EXCELSO.
LATROCÍNIOS (CONSUMADO E TENTADO). ALEGAÇÃO DE QUE A
CONDENAÇÃO
FOI
BASEADA
UNICAMENTE
EM
RECONHECIMENTO
FEITO
NO
INQUÉRITO
POLICIAL.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. DELAÇÃO DETALHADA DE CORRÉU EM HARMONIA COM
DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE.
REEXAME
17 STJ AgRg no REsp 1314685/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 04/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
11
APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM
NÃO CONHECIDA” 18.
“Havendo ocorrido reconhecimento direto do paciente, pelas vitimas e
testemunhas, no inquérito policial; reconhecimento indireto, em juízo,
mediante exame de fotos constantes dos autos, porque o réu era revel;
tendo sido este defendido regularmente por defensor dativo, que até ja
apresentara alegações finais, não podia o réu, comparecendo a juízo,
com defensor constituído, apresenta-las novamente, pleiteando, na
oportunidade, fosse submetido a novo reconhecimento; e tendo sido
marcada audiência, para esse fim, por mera liberalidade do juiz, e
irrelevante que o novo reconhecimento direto não tenha sido possível,
por falta de apresentação do réu, que estaria preso; sobretudo, em se
constatando, pelas circunstancias, que não havia seriedade de proposito
por parte do réu, quanto a essa diligencia; e mais ainda em se
verificando que as vitimas e testemunhas, em nova audiência,
confirmaram o reconhecimento direto no inquérito, e reiteraram o
reconhecimento indireto, em juízo. 3. Hipótese, ademais, em que a
condenação se baseou em todo o conjunto probatório, não fazendo
sequer referencia ao último reconhecimento indireto. 4. Prejuízo não
demonstrado. Cerceamento de defesa não caracterizado. 5. "H.C."
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido” 19.
Este é o caso dos autos onde se confirma,
em juízo, a realização de reconhecimento policial, embora não seja
possível repeti-lo judicialmente em face da não localização da vítima
André.
Convém anotar a lição de Eduardo
Espínola Filho20: “No nosso direito processual vigente, o reconhecimento é um ato
que se pode realizar no curso da ação penal, pelo próprio juiz, perante quem corre a
causa, ou na fase do inquérito, pela autoridade policial processante”.
Portanto, sua realização no inquérito não
causa máculas, desde que de acordo com a prova produzida no
contraditório.
Desta forma o reconhecimento realizado
deve ser aceito como válido.
Assim, a autoria delitiva se infere pelo
reconhecimento do réu realizado pela vítima André, que foi ratificado
18 STJ HC 127440/SP rel. Min. Marilza Maynard j. 05/02/2013.
19 STF HC 70320/SP rel. Min. SYDNEY SANCHES j. 19/04/1994.
20 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ED. Rio de Janeiro: Rio 1980 v. I p. 141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
12
em juízo pelo depoimento do guarda municipal Rober. Os guardas
municipais confirmaram ainda que o réu confessou a participação no
roubo.
De rigor a condenação do acusado, posto
que demonstrado que o réu estava previamente ajustado com os
demais roubadores e era quem conduzia o veículo Gol, branco,
utilizado para levar os comparsas até o local dos fatos.
O roubo deu-se na forma consumada. O
veículo foi subtraído e não foi recuperado.
O roubo é crime complexo que tem como
objetividade jurídica, como afirma CEZAR ROBERTO BITENCOURT21, “o
patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto, a liberdade individual
(quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade física e psíquica do ser
humano”.
Também se mostra relevante o fato de que
ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua
consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo à
objetividade jurídica protegida pelo roubo.
Tradicionalmente o roubo próprio entendia-
se consumado quando após a violência ou grave ameaça efetivas
(decorrentes de resultado naturalístico que acarreta dano à
integridade física e psíquica da vítima), o agente retirava a res furtiva
da esfera de vigilância da vítima, caracterizando posse mansa,
pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que acarreta dano à
propriedade da vítima).
Entretanto,
corretamente,
houve
uma
mudança de paradigma.
Uma vez que o roubo protege não só a
propriedade, mas também a posse e detenção, depois de cessada a
prática da violência ou grave ameaça (resultado naturalístico que
acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), com o
desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse e
detenção) cumpre-se os requisitos para que o crime se consume.
21 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 670.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
13
A atual jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela
Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
O Supremo Tribunal Federal também
adota atualmente este entendimento.
“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo
concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de
anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de
material probatório e não deve funcionar como substitutivo de
revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída
não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...]
4.[...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento”22.
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se
na modalidade consumada.
Presentes as causas de aumento.
As vítimas mencionaram que os três
comparsas do réu estavam armados. Contudo, não houve a
apreensão das referidas armas.
A alegação da defesa de que é necessário
laudo pericial não deve ser acatada.
Vem sendo reconhecida a causa de
aumento mesmo quando a arma não é apreendida, ora porque existe
outra prova de sua capacidade vulnerante, ora porque esta decorre da
distribuição do ônus de prova, sendo desnecessária a realização de
exame pericial para comprovar sua idoneidade.
22 STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
14
Por isso preconiza GUILHERME DE SOUZA
NUCCI23: “(...) para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam
elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.
Destaca-se ser princípio geral de direito
que ninguém pode favorecer-se da própria torpeza.
Ora, foi narrado o emprego de arma,
ficando patente a autoria. Em não sendo o objeto utilizado arma, mas
réplica, brinquedo ou mesmo arma quebrada, incumbia à defesa
afastar a alegação de vítima ou testemunha, apresentando o objeto
utilizado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Em
sentido
contrário,
além
de
ser
desconsiderado elemento de prova produzido pela acusação, a parte
acusada que teria utilizado a arma e posteriormente a escondido, teria
vantagem da sua conduta torpe.
Neste sentido é a orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação
da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e
perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros
meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas”24.
Essa também é a posição do Supremo
Tribunal Federal.
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO ARMA PERÍCIA. Prescinde de
apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de
violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS, Pleno,
relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário
da Justiça do dia 5 de junho seguinte”25.
Assim, dada a prova oral comprovando a
utilização da arma na empreitada criminosa, demonstrada está a
causa de aumento do emprego de arma.
23 Código Penal Comentado 12a ed. p. 809.
24 STJ HC 340134 / SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma DJe 01/12/2015.
25 STF HC 96985 / DF Rel. Min. Marco Aurélio Primeira Turma DJe 27/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
15
No tocante ao concurso de agentes ficou
claro que os agentes agiram previamente acordados, ficando patente
que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o
concurso de agentes, destacando-se que para o reconhecimento do
concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os
mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
prática do fato punível.
Quando cada um dos envolvidos pratica
uma parte dos atos executórios, explica-se a autoria nesses casos,
segundo Zaffaroni e Pierangeli26, “pelo chamado 'domínio funcional do fato', isto
é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo
com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um
caso de coautoria e não de participação”.
Neste sentido é a jurisprudência recente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE
AGENTES. PRETENDIDO AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO CONFIGURADA. MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
IMPOSIÇÃO
DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da causa especial de
aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, quando
evidenciado que o paciente atuou em companhia de outro indivíduo
na abordagem às vítimas, em comunhão de ações e unidade de
desígnios” 27.
“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE EM LOCAL
DIVERSO DA EXECUÇÃO DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. MERA
DIVISÃO DE TAREFAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIOS.
1. Irrelevante o fato de que o paciente estava "a quilômetros de
distância" do local onde ocorreu o crime de roubo para a incidência
da causa especial de aumento de pena pelo concurso de agentes,
tendo em vista que teve participação importante e necessária na
consecução do delito e que houve mera divisão de tarefas para o
26 Zaffaroni, Eugenio Raúl; e Pierangeli, José Henrique. MANUAL DE DIREITO PENAL BRASILEIRO Parte Geral.
Ed. Revista dos Tribunais. 4a ed. p. 672.
27 STJ - HC no 156545 - RJ rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR j. 21.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
16
cometimento do ilícito”28.
E também o E. Supremo Tribunal Federal:
“Crime praticado em concurso de pessoas, com unidade de desígnios
e divisão de tarefas. Desnecessidade, para a configuração da co-
autoria delitiva, de que cada um dos agentes tenha praticado todos os
atos fraudulentos que caracterizaram a gestão fraudulenta de
instituição financeira. Pela divisão de tarefas, cada co-autor era
incumbido da realização de determinadas condutas, cujo objetivo era
a realização do delito”29.
Além disso, uma vez constatada a atuação
de diversos agentes na prática da conduta típica, é irrelevante para o
reconhecimento do concurso que todos os agentes tenham sido
identificados e reconhecidos, bastando para a prova à menção à
existência de pluralidade de pessoas executando a conduta típica.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE
DOIS COMPARSAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADA. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento
da causa especial de aumento de pena do concurso de agentes no
roubo quando há notícia de que o delito foi cometido pelo paciente
em conluio com outros dois agentes, um identificado e o outro não”30.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO A EXISTÊNCIA DE
COMPARSA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA.
1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa
especial de aumento de pena do concurso de agentes no roubo
quando se aponta provas no sentido de que o delito foi cometido pelo
paciente em conluio com adolescente identificado”31
Também de se anotar que reconhecida a
coautoria no concurso de agentes é regra que todos respondam da
mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição legal,
como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz.
28 STJ HC no 140983 - RJ rel. JORGE MUSSI j. 21.10.2010.
29 STF AP 470 / MG rel. Min. Joaquim Barbosa DJe 22.04.2013.
30 STJ HC no 182048 SP rel. Min. Jorge Mussi j. 06.12.2012.
31 STJ HC 174879 / SP rel. Min. JORGE MUSSI j. 11.12.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
17
E isto porque o Código Penal adotou a
teoria monística, todo aquele que concorre para o crime responde por
ele na sua totalidade. Desta forma, embora o crime seja resultado da
conduta de várias pessoas, permanece único e indivisível.
A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime
tem sido ressaltada na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal
Federal.
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE DELITO EM
MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS
QUE PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM UNIDADE
DE DESÍGNIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA
MONISTA. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com
unidade de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para
a produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um
agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da
mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles
que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP,
art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê
expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida”32.
“EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE
JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO
DE DELITOS DISTINTOS PARA CORRÉUS QUE COOPERARAM
PARA O MESMO FATO CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. EXTENSÃO DE DOSIMETRIA APLICADA A CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Diante do
reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em concurso
e unidade de propósitos”, com relevância causal para produção do
resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria Monista
adotada pelo art. 29 do Código Penal, a imputação criminosa
uniforme a todos os envolvidos. Precedentes. 3. Inaplicável o disposto
no art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto diversa a
dosimetria para a fixação da pena do ora paciente e de corréu,
conforme análise das circunstâncias judiciais engendrada pela Corte
32 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
18
Estadual. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, com a
concessão da ordem de ofício para cassar o ato dito coator,
restabelecendo os efeitos do acórdão exarado pela Corte Estadual”33.
Também esta é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA
COLATERAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À TEORIA
MONISTA. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. EXTENSÃO DA
DECISÃO QUE CONDENOU O CORRÉU POR HOMICÍDIO
CULPOSO AO RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o nosso
Código Penal, inspirado na legislação italiana, adotou, como regra,
a Teoria Monista ou Unitária, ou seja, havendo pluralidade de
agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só
resultado, existe um só delito.
Assim, denunciados em coautoria delitiva, e não sendo as hipóteses
de participação de menor importância ou cooperação dolosamente
distinta, ambos os réus teriam que receber rigorosamente a mesma
condenação, objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja
por crime culposo, não sendo possível cindir o delito no tocante à
homogeneidade do elemento subjetivo, requisito do concurso de
pessoas, sob pena de violação à teoria monista, razão pela qual
mostra-se evidente o constrangimento ilegal perpetrado.”34.
Portanto,
amplamente
comprovada
a
causa de aumento, uma vez que a prova oral colhida aponta para a
existência de quatro agentes na prática do delito; o réu e mais três
indivíduos que, encapuzados e armados, abordaram as vítimas, ao
passo em que o acusado conduzia o veículo Gol, branco, da qual se
valeram os comparsas para abordarem o carro das vítimas.
Do crime de receptação.
O auto de apreensão35, a pesquisa de
cadastro de veículos36 e a prova oral comprovam o pressuposto do
crime de receptação, ser o bem produto de crime.
33 STF HC 123068 / SP rel. Min. Rosa Weber j. 03/02/2015.
34 STJ REsp 1306731 / RJ rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22/10/2013.
35 Folhas 19.
36 Folhas 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
19
O bem foi apreendido com terceiro, que
não o autor do crime precedente. Assim, demonstrada a materialidade
do crime de receptação.
A autoria também restou comprovada.
O acusado, em juízo, confirmou que dirigia
o veículo Gol, branco, contudo, alega que não conhecia a origem
ilícita do bem.
Os
guardas
municipais
também
confirmaram a apreensão do veículo produto de furto em poder do
acusado.
Da prova oral coligida, inconteste que o
réu tinha a posse do veículo Gol, branco, o que, aliás, não restou nem
mesmo contrariado pelo acusado.
Em que pese não negue vínculo com o
carro, o acusado busca demonstrar ausência de dolo.
Ocorre que “na receptação, sabe-se que o dolo,
consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque
estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais
circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente”37.

Desse modo, para que a sanção se efetive
e não dependa exclusivamente da confissão do acusado, a prévia
consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do receptador.
No mesmo sentido a doutrina, em que
HUNGRIA38 atesta que: “esses indícios relativos à origem criminosa da coisa
decorrem de id quod plerumque accidit. A lei pressupõe que qualquer deles deve gerar a
presunção de que a coisa procede de crime, pouco importando, em princípio, que o
acusado não tenha legalmente presumido tal inocência”.
Segundo PIERANGELI39: “Como a culpa se
caracteriza por um dever de cuidado objetivo e subjetivo, na receptação culposa o
adquirente descumpre tal dever, negligenciando, isto é, nas circunstâncias omite-se das
37 STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008.
38 Comentários ao Código Penal 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2003 p. 319.
39 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2005 p. 621.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
20
cautelas devidas na verificação da origem da coisa que adquire ou recebe".
JÚLIO FABBRINI MIRABETE40 afirma que
“basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência
das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da
'res' adquirida, recebida etc.”.
Ademais, pela regra do ônus de prova, a
simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção
juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a
justificar devidamente a posse.
No caso dos autos, o réu não comprovou o
recebimento legítimo do carro, o que indica a ciência inequívoca de
sua origem ilícita. Aliás, segundo as narrativas das testemunhas, o réu
não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, chegando até
mesmo a cair numa valeta, culminando assim na sua abordagem e
detenção.
Ora, o acusado fugiu da abordagem
porque por certo que conhecia a origem ilícita do bem.
Aliás, impossível que o réu não tenha
percebido a viatura dando lhe ordem de parada, isto porque foram
emitidos sinais sonoros e luminosos. Outra prova de que notara a
presença da viatura e a ordem é o fato de que correra em alta
velocidade e perdera a direção do veículo.
Ademais, a versão do réu de que o carro
pertenceria aos dois rapazes não convenceu. O acusado disse que
não conhecia os dois indivíduos e que eles eram de outra cidade.
Quem, em sã consciência, deixaria um veículo nas mãos de um
desconhecido?
De rigor a condenação do réu pelo crime
de receptação dolosa, não havendo que se cogitar na
desclassificação para a forma culposa.
A Defesa pediu o reconhecimento da
absorção do crime de receptação pelo crime de roubo.
40 Código Penal Interpretado 4a ed. São Paulo: Atlas 2003 p. 1462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
21
JOSÉ FREDERICO MARQUES41 ao tratar do
assunto afirma que o princípio da consunção está “cristalizado na regra de
que lex consumens derrogat legem consumptam. É fundamento desse princípio a maior
amplitude da norma consuntiva, o que ocorre, não só em razão do bem tutelado, como
também dos meios empregados e dos fins perseguidos pelo agente, como ainda pela
circunstância de integrar-se o fato da norma 'consumida' na descrição da regra
'consuntiva'. Os fatos, no caso, não se relacionam como na espécie a gênero, e sim de
minus a plus. Em contraposição à subsidiariedade, em que uma norma é reserva ou
auxiliar de outra, - na consumação o que tem releve substancial é a maior compreensão de
uma norma em relação a outra, uma espécie de 'continência', como diz Aldo Moro, 'que
torna injustificada a aplicação da norma consumida uma vez que se aplicou a norma
consuntiva'”.
Esclarece ainda o mesmo autor que “ocorre
a consunção quando o crime é forma imperfeita do posterior, com na tentativa em relação
ao crime consumado. Também na hipótese do crime posterior ter sido praticado com a
passagem por delito anterior que lhe serviu de meio”.
Também acerca da consunção EUGENIO
RAÚL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI42 afirmam que “em
função do princípio da consunção, um tipo descarta outro porque consome ou exaure o seu
conteúdo proibitivo, isto é, porque há um fechamento material. É um caso de consunção, o
do fato posterior que resulta consumido pelo delito prévio, como na hipótese em que a
apropriação indébita (art. 168 do CP) ocorre quando a coisa é obtida mediante ardil
(estelionato, art. 171 do CP): em tal caso, a tipicidade do estelionato descarta a da
apropriação indébita. Outra hipótese é a do fato co-apenado, ou, fato típico
acompanhante, que é o que tem lugar quando um resultado eventual já está abarcado pelo
desvalor que da conduta faz outro tipo penal, como é o caso das lesões leves, resultantes
da violência exercida em ações cuja tipicidade requer a violência (roubo, estupro etc.).
Outra hipótese acontece quando uma tipicidade é acompanhada de um eventual resultado
que é insignificante, diante da magnitude do injusto principal: tal é o caso do dano que
sofrem as roupas das vítimas num homicídio ou que sofre o vinho que foi envenenado”.
JUAREZ CIRINO DOS SANTOS43 diz que “o
critério da consunção resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido:
o conteúdo de injusto do tipo principal consome conteúdo de injusto do tipo secundário,
porque o tipo consumido constitui meio regular (não, porém, necessário) de realização do
tipo consumidor (lex consumens derrogat legi consumptae). A consunção por relação
regular do tipo consumido com o tipo consumidor ocorre, por exemplo, no dano ou na
violação de domicílio, como tipos consumidos, em relação ao furto qualificado por
destruição ou rompimento de obstáculo, ou emprego de chave falsa etc., como tipo
consumidor”.
Como visto o principio da consunção, nas
41 Tratado de Direito Penal 1a ed. Campinas: Bookseller 1997 v. II p. 441- 442.
42 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral 4a ed. São Paulo: RT 2002 p. 735.
43 Direito Penal: Parte Geral 3a ed. Curitiba: ICPC, Lumen Juris 2008 p. 428- 429.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
22
palavras de JOSÉ CEREZO MIR44 “se aplica cuando nos encontramos con un tipo
penal más amplio o complejo que comprende los juicios desvalorativos contenidos en otro
u otros tipos más simples”.
Neste sentido, já decidiu o E. Supremo
Tribunal Federal:
“Há consunção quando as ações desenvolvem-se dentro de única linha
causal para o intento final (o fator final, conforme Zaffaroni), nele
esgotando seu potencial ofensivo”45.
Relevante o alerta de JOSÉ FREDERICO
MARQUES 46 “no campo do princípio da consumação, por inexistir a relação lógica
que se projeta na área da regra da especialidade, o resultado final se consegue, não
através da comparação entre os tipos delitivos abstratos, e sim, 'pela configuração
concreta do caso de que se trata'”.
Por isso a análise da ocorrência da
consunção deve ser aferida sempre em cada caso concreto.
Neste sentido, o julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o
princípio da consunção pressupõe que haja um delito-meio ou fase
normal de execução do outro crime (crime-fim), sendo que a proteção de
bens jurídicos diversos e a absorção de infração mais grave pelo de
menor gravidade não são motivos para, de per si, impedirem a referida
absorção" (AgRg no REsp 1472834/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015).
Precedentes”47.
No
caso,
o
pedido
não
merece
acolhimento. O delito de receptação não é meio necessário, nem fase
de preparação ou de execução para o crime de roubo; tratam-se de
delitos autônomos.
Ademais, a despeito da notícia de que o
veículo Gol foi furtado na cidade de Limeira, enquanto o roubo se deu
no município de Engenheiro Coelho, também se destaca a
possibilidade de roubo sem a necessidade de que os roubadores se
44 Derecho Penal: Parte General 1a ed. Brasileira São Paulo: RT e Ara Editores 2007 p. 1204.
45 STF AI 858531 AgR-ED / SC Rel. Min. Luiz Fux Primeira Turma DJe 13/11/2015.
46 Tratado de Direito Penal 1a ed. Campinas: Bookseller 1997 v. II p. 441-442.
47 STJ AgRg no REsp 1221504 / MG Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma Dje 01/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
23
valessem de outro veículo, o que indica que a receptação do veículo
Gol, branco, não é conduta necessária para o roubo de outro
automóvel.
Destarte, de rigor a condenação do réu
também pelo crime de receptação.
Passemos à dosimetria das penas.
Do crime de roubo.
Na primeira fase a base foi fixada no
patamar mínimo legal, qual seja, em 04 anos de reclusão e no
pagamento de 10 dias-multa, o que será mantida ante a inércia
ministerial. Com efeito, foi subtraído um veículo, além de outros
pertences, o que demonstra um maior ataque patrimonial e,
consequentemente, maior reprovabilidade da conduta, o que
justificaria a fixação da base acima do mínimo legal, que somente não
será levado a efeito porque vedada a reformatio in pejus em recurso
exclusivo da Defesa.
Na segunda fase, não foram reconhecidas
circunstâncias atenuantes e agravantes, o que não demanda reparos.
Na terceira fase, presentes as causas de
aumento, a pena foi exasperada em 3/8.
O aumento fixado na sentença se mostra
adequado, pois cada majorante contem excepcionalidades que
justificam maior gravame.
Quanto ao uso de arma de fogo na prática
do crime fica evidente a maior reprovabilidade uma vez que patente o
maior risco ao bem jurídico protegido integridade física, tanto assim é
que, durante o trâmite do processo em segunda instância, foi editada
a Lei 13.654/2018, que, reconhecendo a maior reprovabilidade, fixou
aumento da pena em 2/3.
Anoto que somente não será considerada
a mencionada fração nestes porque a edição de nova lei não pode
retroagir aos fatos quando for mais prejudicial ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
24
No alusivo ao concurso de agentes, basta
para a tipificação da causa de aumento, que o crime seja praticado
por duas pessoas.
No caso dos autos o número de autores foi
superior, em número de quatro, indicando maior reprovabilidade,
posto maior ataque ao bem jurídico pelo número de agentes em face
do maior ataque ao bem jurídico protegido, integridade física e
psíquica do agente, dificuldade a defesa da vítima, indicando a
necessidade de aumento acima do mínimo.
Neste sentido é o entendimento do
Pretório Excelso: “A presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18
anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a
gravidade da empreitada criminosa.”48.
Como visto, o número superior de agentes,
que não se confunde com a elementar da causa de aumento, é
indicativo de maior reprovabilidade e permite exasperação da pena.
Neste sentido é a atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ROUBO DE CAMINHÃO E RESPECTIVA
CARGA. CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE
FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA A
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA.
PRECEDENTES DO STJ. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL (4 ANOS), AUMENTADA DE METADE (1/2) PELA
INCIDÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. TOTAL
CONCRETIZADO:
6
ANOS
DE RECLUSÃO.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE AGENTES (4) E MODUS OPERANDI QUE
DENOTAM O DESTEMOR, A AUDÁCIA E A PERICULOSIDADE
DO
PACIENTE.
EXASPERAÇÃO
SUFICIENTEMENTE
JUSTIFICADA.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
RECONHECIMENTO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. PRECEDENTES DO STF E STJ. RESSALVA DO
PONTO DE VISTA DO RELATOR. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA, TÃO-SÓ E APENAS PARA FIXAR O REGIME SEMI-
ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO PACIENTE. No
48 STF HC no 113383 DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 30/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
25
presente caso, o expressivo número de agentes (4) e o planejamento
detalhado da operação, com clara divisão de tarefas, constituem
motivação suficiente para a manutenção do aumento em 1/2, pois o
modus operandi demonstra maior destemor, audácia e periculosidade
do paciente” 49.
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. CONCURSO DE TRÊS AGENTES. 1)
DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA EM 3/8 NA TERCEIRA
FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2)
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DA PENA. ENUNCIADOS N. 440 DA SÚMULA DO STJ E N. 718 E
719 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM, DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME INICIAL
SEMIABERTO. Nos termos do disposto no Enunciado n. 443 da
Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da
pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes". Ressalva do entendimento
deste Relator. - Todavia, na hipótese, o aumento da pena na fração
de 3/8 foi devidamente justificado pelas circunstâncias do roubo,
que envolveu três agentes na empreitada criminosa, o que
demonstra maior ousadia e periculosidade, não incidindo, portanto,
a Súmula n. 443/STJ. - Dispõe o Enunciado n. 440 da Súmula desta
Corte que "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível
em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade
abstrata do delito”50.
Bem como do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
“Habeas corpus. Penal. Dosimetria da pena. Reexame pretendido.
Decisão transitada em julgado. Impossibilidade de manejar habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Roubo
qualificado (art. 157, § 2o, I, II e V, CP). Pena-base. Culpabilidade.
Valoração negativa, em razão da gravidade concreta da infração,
forma de execução, concurso de agentes e cerceamento à liberdade
da vítima. Majoração em 2 (dois) anos. Razoabilidade. Inexistência
de bis in idem, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o
49 STJ HC no 87495 SP rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 11.12.2007.
50 STJ HC 212392 rel. Min. Ericson Maranho j. 17/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
26
emprego de armas de fogo para majorar a pena em 2/5 (dois quintos).
Aumento justificado pelo fato de os agentes, ultrapassando o uso
ostensivo de armas de fogo, terem efetuado disparos no momento do
roubo e durante a fuga, nesse caso, contra os policiais.
Admissibilidade. Inexistência de flagrante ilegalidade. Habeas corpus
extinto. No roubo qualificado, é razoável aumentar-se a pena-base em
2 (dois) anos, pela valoração negativa da culpabilidade do agente, à
conta da gravidade concreta da infração, da forma de execução, do
concurso de agentes ou do cerceamento à liberdade da vítima”51.
Desta forma, mantém-se o aumento da
pena tal como lançado na r. sentença, resultando assim a pena em 05
anos e 06 meses de reclusão e no pagamento de 13 dias-multa.
Do crime de receptação.
Na primeira fase a base foi fixada no
mínimo legal, qual seja, em 01 ano de reclusão, e no pagamento de
10 dias-multa, que ora se mantém ante a inércia ministerial. Com
efeito, o bem produto da receptação também é um veículo, o que
demonstra um maior ataque patrimonial e consequentemente maior
desvalor da conduta, o que justificaria também a fixação da base
acima do mínimo legal, que somente não será levado a efeito porque
vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa.
Na segunda fase, não foram reconhecidas
atenuantes e agravantes.
Na terceira fase, à míngua de causas
modificadoras da pena, a reprimenda definitiva resultou em 01 ano de
reclusão e no pagamento de 10 dias-multa.
Foi reconhecido o concurso material de
crimes, o que não demanda reparos. Com efeito, os crimes foram
cometidos por meio de mais de uma conduta, com desígnios
autônomos.
Assim, a pena definitiva resultou na soma
das duas penas, alcançando assim a reprimenda de 06 anos e 06
meses de reclusão e no pagamento de 23 dias-multa.
51 STF HC no 124076/PB rel. Min. Dias Toffoli j. 18/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
27
O regime fechado impõe-se. O apelante
praticou o roubo de um veículo e valendo-se de outro carro produto de
furto, em concurso com mais três comparsas e com emprego de arma
de fogo, o que demonstra maior periculosidade e culpabilidade do
agente, aumentando a reprovabilidade da conduta, sendo o regime
fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo
33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime
menos gravoso, em face da maior reprovabilidade não terá o condão
de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autoriza
o regime fechado.
Este é o atual posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado,
em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no
mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos
severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a
autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele
permitido pelo quantum da reprimenda”52.
“O emprego de arma na prática delitiva denota não só maior
periculosidade do agente, mas também uma ameaça maior à
incolumidade da vítima, sendo tal gravidade tão manifesta que não se
requer maiores explanações para se descrever o óbvio”53.
Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA54,
para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para
desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que “una pena sia giusta,
non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai
delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade
suficientes para afastar os homens dos delitos')”.
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, § 2o
do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa
ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para
fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
52 STJ - HC 262.939/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 08/04/2014
53 STJ - HC 297886 / SP rel. Min. GURGEL DE FARIA J. 16/09/2014.
54 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT - § XXVIII
p. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001402-73.2014.8.26.0666 -Voto no 21.672
28
Ocorre que referida alteração apenas tem
razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no
quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância
como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.
Ainda que se entenda que o tempo de
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33,
§2o, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em
razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no
artigo 33, §3o, do Código Penal.
No caso em tela, conforme demonstrado,
há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a
mantença de sua espécie mais gravosa, destarte, não tem relevância
a aplicação do dispositivo em estudo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica